Tribunal: TJDFT
Processo: 0735513-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735513-16.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO FLAMBOYANT RESIDENCE AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO FLAMBOYANT RESIDENCE, contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000398-22.2017.8.07.0020, proposta pelo agravante contra COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) Nos termos da r. decisão recorrida (ID 164658769 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido do exequente para que fosse diligenciada a intimação do administrador público da executada, por meio eletrônico, nos termos do art. 247, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que não há qualquer medida constritiva em curso, razão pela qual se faz desnecessária a intimação da executada ou do seu representante legal. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta que ajuizou a execução lastreada em quotas condominiais inadimplidas, desde 2017. Aduz que a empresa executada não foi localizada, tendo sido citada por edital. Afirma que buscou localizar bens penhoráveis da executada, sem êxito. Assevera que tentou a penhora do bem imóvel, objeto da ação, pedido indeferido pelo d. Juízo de origem, em razão dos vários embaraços na sua certidão de matrícula. Destaca que em face do falecimento do representante legal da empresa fora incluído novo representante legal, tendo o Juízo a quo determinado a sua intimação para ciência. Relata que vem buscando meios para dar efetividade à respectiva intimação e nesse intuito, requereu a sua intimação por meio eletrônico, o que foi indeferido pela r. decisão agravada. Considera que o d. Magistrado de primeiro grau não poderia ter deferido a inclusão do administrador público no polo passivo, sem sua intimação, nem determinar o arquivamento dos autos, sem manifestação do recorrente, em homenagem ao princípio da não surpresa. Ao final, postula o deferimento do efeito ativo (sic) ao presente agravo, para reformar a r. decisão agravada, a fim de determinar o prosseguimento do processo, oportunizando ao agravante o contraditório e ampla defesa. Comprovantes de pagamento do preparo recursal juntados ao ID 50565138. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizado o risco de lesão grave ou de difícil reparação, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso em apreço, a d. Magistrada de primeiro grau deferiu várias diligências de pesquisas de ativos financeiros da executada, solicitadas pelo exequente. Ato contínuo, em razão da substituição do liquidante extrajudicial, em face do falecimento do anterior, determinou sua intimação para se manifestar nos autos, no prazo de quinze dias (ID 153945988 na origem). Ocorre que, após a realização de diversas diligências, sem que fosse obtido êxito, o agravante requereu que a intimação fosse realizada por whatsapp. Na mesma oportunidade, a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido, pois considerou que já haviam sido feitas várias diligências inócuas, ressaltando que não haver a informação de bens penhoráveis da executada. De acordo com o § 1o do artigo 921, inciso III, do Código do Processo Civil, [N]a hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Após o decurso do prazo de suspensão, sem que sejam localizados bens passíveis de penhora, caberá ao magistrado determinar o arquivamento do processo, na forma prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal. Dessa forma, não se observa, prima facie, o risco de perecimento do direito vindicado pelo agravante, caso a questão controvertida seja examinada somente por ocasião do julgamento do eventual recurso de apelação pelo egrégio Colegiado. Saliente-se, ainda, ser desnecessária, neste momento, a análise a respeito da probabilidade de acolhimento do direito vindicado pelo agravante, uma vez que, para fins de antecipação dos efeitos da tutela recursal, é indispensável a presença simultânea do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de setembro de 2023 às 16:12:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora